Tribunal: TJMT
Processo: 1024893-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024893-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCELINO DOS SANTOS - CPF: 007.770.771-08 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. LIMITAÇÃO ÀS COMARCAS DE CUIABÁ, VÁRZEA GRANDE E SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender os efeitos jurídicos do Processo Administrativo nº 14996/2022, incluindo o Auto de Infração nº 220431105 e o Termo de Embargo nº 22044817, os quais impuseram ao agravado multa ambiental no valor de R$ 167.783,00.

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais são discutidas: (i) a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá para julgar demandas ambientais de comarcas do interior do Estado; e (ii) a validade da notificação por edital realizada no processo administrativo, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019 delimita a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo a integralidade do território do Estado de Mato Grosso, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e entendimento consolidado na Súmula 206 do STJ.

4. A alegação de incompetência absoluta deve ser inicialmente apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

5. A notificação por edital somente é admissível quando restar demonstrado que o autuado está em local incerto e não sabido, nos termos do art. 121, §1º, da Lei Complementar nº 38/1995. No caso concreto, a Administração não esgotou todas as tentativas de localização do agravado antes de optar pela notificação editalícia.

6. O ato administrativo que impôs a multa ambiental padece de nulidade, pois violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao não assegurar ao autuado a devida ciência da penalidade imposta.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que suspendeu os efeitos do Processo Administrativo nº 14996/2022, do Auto de Infração nº 220431105 e do Termo de Embargo nº 22044817.

Tese de julgamento: "A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá limita-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo as demais comarcas do Estado. A notificação por edital, em processos administrativos sancionadores, somente é válida quando comprovado o esgotamento das tentativas de notificação pessoal e postal, sob pena de nulidade do ato administrativo por afronta ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único; Lei Complementar nº 38/1995, art. 121, §1º; Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 206/STJ; STJ, Rcl 45.367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0002514-61.2018.8.11.0082, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência nº 1018329-78.2024.8.11.0015, proposta por Marcelino dos Santos, deferiu medida liminar para suspender os efeitos jurídicos do Processo Administrativo nº 14996/2022, incluindo o Auto de Infração nº 220431105 e o Termo de Embargo nº 22044817, os quais impuseram ao autor multa ambiental no valor de R$ 167.783,00.

Inconformado, o agravante sustenta, em suas razões recursais, a incompetência absoluta do juízo de origem para processar e julgar a demanda, sob o argumento de que a matéria em discussão envolve questões ambientais, cuja competência seria da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019.

Alega, ainda, a regularidade da notificação realizada no âmbito do processo administrativo, que foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio autuado e, diante da devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "não procurado", procedeu-se à notificação por edital, em estrita observância à legislação aplicável.

Argumenta, por fim, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que eventual alegação de nulidade da notificação demandaria prova robusta da irregularidade, não sendo suficientes meras alegações do interessado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 2544806159).

O agravado, em contrarrazões, sustenta a competência do juízo de origem, asseverando que a especialização da Vara Ambiental não altera as regras de competência territorial.

Defende, ademais, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que a notificação administrativa foi realizada de forma indevida, em razão de erro na indicação do bairro e do CEP do endereço informado.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, por entender inexistente interesse que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Inicialmente, o agravante suscita a incompetência absoluta do Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop, sob o argumento de que a demanda deveria ser processada e julgada pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, conforme previsto na Resolução TJ-MT nº 02/2019.

Todavia, a jurisprudência consolidada deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que a competência da referida Vara Especializada é territorialmente delimitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo, portanto, a integralidade do território do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 02/2019. SÚMULA 206/STJ.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos à Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, com fundamento na Resolução TJ-MT/OE Nº 02/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá possui competência territorial para processar e julgar ações ambientais originárias de comarca do interior do Estado.

III. Razões de decidir

3. A competência territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente está expressamente limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, conforme Resolução n.º 03/2016/TP.

4. A existência de vara privativa não altera a competência territorial resultante das leis processuais, conforme Súmula 206/STJ.

5. A Resolução TJ-MT/OE Nº 02/2019 não ampliou a competência territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente para além dos limites já estabelecidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá não se estende às comarcas do interior do Estado, limitando-se territorialmente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger."

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único; Resolução TJ-MT/OE Nº 02/2019; Resolução n.º 03/2016/TP.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 206/STJ; STJ, Rcl 45.367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023.”(g.n)

Além disso, embora a matéria atinente à competência absoluta seja suscetível de reconhecimento ex officio a qualquer tempo e grau de jurisdição, deve ser primeiramente analisada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, o que se revela aplicável ao caso concreto.

Dessa forma, não compete a este Tribunal conhecer diretamente da arguição de incompetência, sem que a questão tenha sido previamente submetida ao juízo de primeiro grau.

Com essas considerações, deixo de conhecer da matéria relativa à competência absoluta do juízo de origem, devendo tal alegação ser oportunamente arguida e apreciada na instância de primeiro grau.

No mérito, o recurso sustenta a regularidade da notificação realizada no âmbito do processo administrativo.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a notificação postal foi devolvida com a anotação "NÃO PROCURADO" e, sem qualquer diligência adicional para localização do agravado, a Administração optou diretamente pela notificação por edital.

Nos termos do artigo 121, §1º, da Lei Complementar nº 38/1995, a notificação por edital somente é admissível quando o autuado estiver em local incerto e não sabido, circunstância que não restou demonstrada nos autos.

Pelo contrário, o agravado possui endereço fixo conhecido e, inclusive, já foi regularmente notificado pela própria SEMA em outro processo administrativo.

Ademais, a jurisprudência consolidada deste Tribunal é no sentido de que a intimação por edital somente se justifica após o esgotamento de todas as tentativas de notificação pessoal e postal, sob pena de nulidade do processo administrativo, conforme se extrai do seguinte precedente:

"O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório. Logo, somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, sob pena de cerceamento de defesa." (TJMT, Apelação Cível n. 0002514-61.2018.8.11.0082, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki).

No caso concreto, não se verifica qualquer providência administrativa voltada à localização do agravado ou ao reenvio da correspondência com os dados corretos, tendo a Administração se limitado a efetivar a notificação por edital de maneira automática e sem a devida justificativa.

Diante desse contexto, restou configurada a nulidade do ato administrativo, em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que impõe a necessidade de manutenção da tutela provisória deferida na origem.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, com a consequente suspensão dos efeitos do processo administrativo nº 4996/2022, do Auto de Infração nº 220431105 e do Termo de Embargo nº 22044817, até o julgamento do mérito da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025